Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA LEGISLATIVA DO DF – CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO – ARQUIVISTA – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VIGÊNCIA DO CERTAME – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL – ORDEM DENEGADA.
1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que a discricionariedade da Administração Pública deve ser interpretada em conjunto com o princípio da legalidade, retratado pelas normas editalícias.
2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito, “ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (RE 837.311, DJe de 15/04/2016).
3. Em face da incidência do Princípio da Separação dos Poderes, a imersão no juízo de discricionariedade do Administrador para definir qual é o momento oportuno e conveniente para a contratação de novos servidores somente seria legítima nos casos de preterição arbitrária e imotivada do Poder Público, elementos não caracterizados quando há a possibilidade de nomeação, até o termo final da vigência do certame, dos candidatos aprovados em cadastro reserva.
4. Ordem denegada.